Tribunal: TJMT
Processo: 1028125-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028125-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou improcedente o pedido de indenização por danos elétricos em equipamentos de seus segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório, especialmente os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados, a fim de justificar a condenação da concessionária ao ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público não isenta a parte autora do ônus de comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela parte autora possuem valor probatório relativo e são insuficientes para, por si sós, comprovarem o nexo causal, especialmente quando confrontados com provas técnicas da concessionária que atestam a regularidade do fornecimento de energia.

A concessionária se desincumbe de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) ao apresentar relatórios de seus sistemas operacionais que demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica na data e local do evento danoso, configurando fato impeditivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no 1028125-83.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.000,00.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto probatório demonstra a ocorrência de falha na prestação do serviço público, sendo suficiente o laudo técnico juntado aos autos, elaborado por profissional sem vínculo com a seguradora, para evidenciar a origem elétrica dos danos.

Alega a apelante que o magistrado de origem julgou a demanda sem o devido amadurecimento da fase instrutória, deixando de determinar a produção de provas essenciais requeridas pela parte autora, especialmente a juntada, pela concessionária, dos relatórios técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST, documentos que se encontram exclusivamente em poder da ré.

Sustenta que a ausência desses documentos comprometeu a adequada apuração dos fatos, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual requer, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

No mérito, afirma que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, elementos que entende devidamente comprovados pelos documentos apresentados e pela própria dinâmica do evento.

Defende, ainda, que o valor indenizatório pago ao segurado encontra-se devidamente comprovado, estando caracterizado o direito de regresso da seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação regressiva, condenando a concessionária ao ressarcimento dos valores pagos, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões apresentadas no ID 342959906.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A Seguradora ajuizou a Ação Regressiva contra a Concessionária sob o fundamento de que seus segurados sofreram danos em aparelhos eletroeletrônicos devido a oscilações de energia na rede elétrica março de 2022, cujo ressarcimento totalizou R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais)
.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, considerando frágeis e unilaterais os laudos técnicos apresentados.

Inconformada, a Seguradora defende a presença de nexo entre os danos e a suposta oscilação de energia elétrica.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelante/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Assim, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

O Módulo 9 aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

A prova apresentada pela apelante consiste em laudos técnicos produzidos unilateralmente por empresas de assistência técnica, a seu pedido. Embora tais documentos constituam um início de prova, sua força probante é relativizada quando confrontada com a prova técnica produzida pela concessionária, que nega a premissa fática da qual partiram os laudos – a ocorrência de uma perturbação na rede externa.

Os laudos da seguradora atestam a causa do dano como "descarga elétrica", mas não possuem meios técnicos para afirmar, com a certeza necessária, que tal oscilação se originou na rede de distribuição da apelada, e não em fatores internos da unidade consumidora ou outras causas.

Nesse cenário, estabelece-se um conflito probatório. De um lado, a alegação da autora, amparada em laudos particulares; de outro, a negativa da ré, fundamentada em registros de seu sistema operacional.

Nesse contexto, a seguradora poderia ter se valido de diversos meios de prova para contrapor o relatório da concessionária e fortalecer a comprovação do nexo causal. A título de exemplo, poderiam ter sido produzidas provas como a oitiva de vizinhos ou de outros consumidores da mesma localidade que também tenham sofrido danos em equipamentos ou percebido oscilações de energia nas mesmas datas; protocolos de reclamação ou de solicitações de serviço feitas à concessionária pelos segurados ou por outros moradores da região; reportagens de veículos de comunicação locais ou comunicados oficiais que noticiaram quedas de energia, tempestades severas com descargas atmosféricas ou manutenções na rede elétrica da região nas datas dos sinistros.

Dessa forma, a interpretação sistemática das normas processuais e regulatórias conduz à conclusão de que a concessionária, ao apresentar evidências técnicas de que não houve falha em seu sistema, cumpre seu ônus de demonstrar um fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a ausência de conduta ilícita e, por consequência, a quebra do nexo de causalidade.

Portanto, a demandada cumpriu com o ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, vez que trouxe relatório que identificou a ausência de nexo causal entre os danos e a prestação do serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA –
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA
– RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJ-MT - AGR: 10089357120218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026